Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e condominial. Apelação cível. Cobrança de multas e reparação de danos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedentes pedidos de cobrança de multas condominiais e reparação de danos em área comum, fixando obrigação de pagar e obrigação de fazer, além de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias envolvem: (i) ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (ii) ilegitimidade passiva em razão de cessão contratual anterior à propositura da ação; (iii) ilegitimidade ativa do condomínio para exigir reparos em vaga de garagem; (iv) excesso na aplicação das multas; (v) ausência de advertência prévia; (vi) falta de fundamentação para aplicação da multa no percentual máximo.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia (CPC, art. 355, I).
4. A cessão contratual não afasta a responsabilidade por infrações anteriores, pois depende de anuência do credor (CC, art. 299).
5. O condomínio tem legitimidade para exigir reparos em área comum, conforme art. 1.348 do CC.
6. A convenção condominial autoriza multa de até 100% da contribuição mensal, sendo legítima a fixação no patamar máximo diante da gravidade da conduta (CC, art. 1.336, § 2o).
7. Houve comunicação prévia ao condômino sobre a irregularidade e possibilidade de multa, atendendo ao princípio da gradação das penalidades.
8. Não há exigência de motivação específica além da demonstração da gravidade da conduta para aplicação da multa no limite máximo.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355, I; CC, arts. 299, 1.336, § 2o, e 1.348; Lei n.o 8.245/1991, art. 23, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.740 e REsp 2.100.395, Tema 886, revisão em 2025. TJDFT, Acórdão 1793197, 07469677620228070016, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, j. 6/12/2023.